Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA DE LIMA, LEO SODRE ARAUJO e LEONARDO FELIX DE SOUZA. No ID: 57273589, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 58434022 e 59952775). O SINDIRETA, por sua vez, concordou com o montante apurado pela Contadoria Judicial. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 57273589), homologo-os. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - Requisições de pequeno valor em favor de KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA DE LIMA, LEO SODRE ARAUJO e LEONARDO FELIX DE SOUZA, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 22 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR